Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714031-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO GERALDO AGUIAR DUPIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CÁSSIO GERALDO AGUIAR DUPIN em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0732771-15.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Relata a ocorrência de transações fraudulentas em sua conta bancária e que caberia ao banco esclarecer tais operações, como compras em valores superiores ao limite do cartão e empréstimos atípicos, inclusive porque o próprio réu reconheceu a fraude em algumas operações ocorridas no mesmo período. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a inversão do ônus da prova. Preparo recolhido no ID 57477448. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcreve-se a decisão agravada (ID 189655024 dos autos originários): Da leitura da inicial, depreendem-se os fatos sobre os quais se funda a pretensão deduzida pela parte autora, divisando-se, ademais, entre eles pertinência lógica, razão pela qual não há que se falar em inépcia. Outrossim, as questões preliminares de suposta inexistência de documento hábil para o manejo desta ação e de ilegitimidade passiva "ad causam" confundem-se com o mérito da demanda, razão pela qual com ele serão dirimidas. Presentes, desta forma, os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito encontra-se em ordem. Não obstante a relação jurídica "sub judice", fundada em contrato de prestação de serviços bancários, ostente natureza consumerista, não se depreende do substrato fático contido nos autos a hipossuficiência técnica da parte autora em relação ao réu hábil a justificar a inversão do ônus probatório postulado, razão pela qual INDEFIRO tal pretensão. Concedo à parte autora, por conseguinte, derradeira oportunidade para que, no prazo de até 15 dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando sua pertinência. Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. No entanto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 373, §1o, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Confira-se: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Além disso, a relação em análise é de consumo. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que quebra a regra geral de realização de provas determinada pelo CPC, deve atender a requisitos específicos. Confira-se: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Da leitura do dispositivo transcrito percebe-se que, muito embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova. Trata-se de exceção à regra do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não significando, contudo, que haja a transferência, para a outra parte, da responsabilidade total pela prova dos fatos constitutivos do direito do autor. É dizer, o instituto da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do onus probandi que lhe incumbe, pois não se aplica a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, bem como sua aplicação não é automática, vez que exige a consecução de ao menos um dos requisitos (hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações) e declaração expressa do julgador. Restringe-se, ainda, ao ônus relativo à prova que o consumidor é incapaz de produzir. A propósito, necessário destacar que a hipossuficiência do consumidor deve ser técnica e não tão somente econômica. Deve-se, então, analisar a situação do caso concreto, ressaltando-se ainda que a hipossuficiência técnica diz respeito a determinada situação ou relação jurídica, frente à qual o consumidor apresenta traços de inferioridade técnica, cultural, econômica ou probatória em relação ao fornecedor. No caso, o autor informa que o gerente do banco entrou em contato por aplicativo de mensagens para questionar sobre transações realizadas na conta bancária, efetuando o bloqueio da conta, enquanto o banco sustenta que foi o autor que entrou em contato com a instituição financeira. Divergem, ainda, quando ao canal em que celebrados os empréstimos e compras, afirmando o banco que foi utilizada a senha pessoal, enquanto o autor indica que foram realizados mediante fraude, inclusive compras em outra unidade da federação. Como é sabido, a Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.860/2020 dispõe sobre a constituição e funcionamento de ouvidoria pelas instituições financeiras e determina que o atendimento prestado deve ser gravado, quando realizado por telefone, permanecendo à disposição pelo prazo mínimo de cinco anos. Vejamos: Art. 6o (...) § 1o O atendimento prestado pela ouvidoria: (...) II - deve ser gravado, quando realizado por telefone, e, quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, arquivada a respectiva documentação; e Art. 19. O relatório e a documentação relativos aos atendimentos realizados, de que tratam os arts. 6o, § 1o, 7o e 12, bem como a gravação telefônica do atendimento, devem permanecer à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de cinco anos. (destacado) Acrescente-se que o banco informa que os contratos de empréstimos e as compras nos cartões de crédito foram realizados mediante o uso da senha pessoal, informações que não estão disponíveis ao cliente, nem mesmo quanto ao canal efetivado, se internet banking, terminal de autoatendimento, compra em sítio da internet ou diretamente em máquinas físicas de cartão de crédito. Nessa perspectiva, para além da previsão legal de responsabilidade objetiva do fornecedor quanto ao risco da atividade, resta evidente a hipossuficiência do autor, ora agravante, quanto à possibilidade de produção de tais provas, indicando a probabilidade do seu direito, devendo ser concedido o efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo requerido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 8 de abril de 2024 16:47:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador